Tribunal: TJDFT
Processo: 0737204-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Decisão que indefere revogação da prisão preventiva. Tráfico de drogas. Primariedade e bons antecedentes. Ausência dos requisitos autorizadores da liberdade. Legalidade da medida. Ordem denegada.

I. Caso em exame
1. Habeas Corpus contra decisão que converteu a prisão em flagrante por tráfico de drogas em preventiva, como garantia da ordem pública. O impetrante pleiteia a concessão da ordem, arguindo constrangimento ilegal, em razão da presença dos requisitos para a concessão da liberdade provisória.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar.

III. Razões de decidir.
3. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada mediante análise particularizada da situação fática, destacando-se a gravidade concreta da conduta evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga, justificando a medida cautelar como forma de resguardar a ordem pública.
4. A primariedade, os bons antecedentes e o fato de o paciente possuir residência fixa não são requisitos que, por si sós, garantem a liberdade provisória requerida.

IV. Dispositivo
5. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.